Tribunal: TJMT
Processo: 1012710-72.2025.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012710-72.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 531.867.451-87 (APELANTE), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDA JESUS NASCIMENTO - CPF: 001.632.821-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ACASSIO PIO - CPF: 041.346.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0012-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INIDONEIDADE RELATIVA DO MEIO. SÚMULA 567 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABIALIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE PACÍFICA E DESVIGIADA. TEMA 934 DO STJ. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO PROGRESSIVA. PARÂMETRO QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples, por duas vezes, em concurso material (art. 155,
caput
, c/c art. 69, CP), à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a vigilância eletrônica e o monitoramento por funcionários do estabelecimento comercial tornam absolutamente ineficaz o meio empregado, configurando crime impossível;
(ii)
analisar se o furto se consumou ou permaneceu na fase executória incompleta;
(iii)
verificar a validade do critério de exasperação da pena-base;
(iv)
analisar a fração de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea nos casos de multirreincidência;
(v)
examinar a presença dos requisitos do crime continuado;
(vi)
verificar a proporcionalidade da pena de multa;
(vii)
examinar a adequação do regime inicial fechado;
(viii)
analisar a legitimidade da manutenção da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Não configura crime impossível a hipótese em que o agente efetua a subtração dos bens, passa pelo caixa sem efetuar o pagamento e é abordado no estacionamento externo ao estabelecimento, já em cima de sua bicicleta para empreender fuga, pois a vigilância não impediu, de modo absoluto, a consumação delitiva.

5. Considera-se consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada, nos termos do Tema 934 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é critério válido para a exasperação da pena-base, tanto quanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de parâmetro específico.

7. Na hipótese de multirreincidência, é cabível a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo a fração de aumento ser calculada de forma progressiva conforme o número de condenações definitivas anteriores.

8. A reiteração delitiva evidenciada por extensa folha de antecedentes criminais afasta o reconhecimento da continuidade delitiva e caracteriza habitualidade criminosa, incompatível com a ficção jurídica do art. 71 do Código Penal.

9. Não há desproporcionalidade quando a pena de multa sofre acréscimo percentual inferior ao da pena corpórea ao longo das fases dosimétricas.

10. A conjugação de reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis fundamenta a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal.

11. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando a reincidência específica do agente e o retorno à prática delitiva logo após ser posto em liberdade em outro processo demonstram, de forma concreta, o risco à ordem pública, afastando a alegação de fundamentação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

12. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “1. O sistema de vigilância eletrônica ou por segurança em estabelecimento comercial não configura, por si só, crime impossível (Súmula 567/STJ). 2. O furto se consuma quando os bens são retirados da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve período, prescindindo de posse mansa e pacífica (Tema 934/STJ). 3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para a exasperação da pena-base. 4. Na multirreincidência, o aumento pela agravante deve seguir critério progressivo proporcional ao número de condenações anteriores, admitindo-se a compensação parcial com a atenuante da confissão. 5. A habitualidade criminosa, evidenciada por extensa folha de antecedentes, é incompatível com o crime continuado. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade ao longo das fases dosimétricas. 7. A conjugação de reincidência específica e circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 4 anos. 8. O retorno à prática delitiva logo após a soltura demonstra risco concreto à ordem pública e legitima a manutenção da prisão preventiva”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 17; 33, §§ 2º e 3º; 49; 59; 60; 61, I; 64, I; 67; 69; 71; 155,
caput
; CPP, art. 312.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 567; Tema 934; Enunciado n. 5 da Jurisprudência em Teses (Edição n. 17); AgRg nos EDcl no HC 796.565/SC; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS; AgRg no HC n. 743.716/SP; AgRg no HC n. 618.167/SC; AgRg no AREsp n. 2.176.308/DF; AgRg no HC 615.038/SP; STF, RHC 144.516; HC 137.290; TJMT, N.U 1017126-91.2022.8.11.0002; N.U 1008347-47.2022.8.11.0003; N.U 1021443-93.2022.8.11.0015; N.U 1011599-51.2024.8.11.0015; Enunciados n. 6, 33 e 50 - TCCR; TJSC, Apelação Criminal n. 5015162-02.2023.8.24.0033.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDMILSON MARQUES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMILSON MARQUES DOS SANTOS
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1012710-72.2025.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime de
furto simples
, por
duas vezes
, em
concurso material
(art. 155,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP), à pena total de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual postula, quanto ao segundo fato, a
absolvição
por atipicidade da conduta
(art. 386, III, CPP), em vista do reconhecimento de
crime impossível
(art. 17, CP), ao argumento de que o réu foi submetido à vigilância direta e ininterrupta durante todo o
iter criminis
, o que teria tornado absolutamente ineficaz o meio empregado. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para a modalidade tentada
(art. 14, II, CP), com a aplicação da fração máxima de redução.

Caso mantida a condenação pelos dois fatos, almeja o
reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP)
, sustentando a presença de unidade de desígnios e a similitude das condições de tempo, lugar e modo de execução.

Requer, ainda, a
redução da pena-base mediante aplicação da fração paradigmática de 1/6 sobre a pena mínima cominada para o tipo penal
, sob o viés de que a fração de 1/8 adotada sobre o intervalo entre os limites abstratamente previstos acarretou resultado mais gravoso, sem fundamentação idônea. Além disso, sustenta a aplicabilidade da
fração de 1/12 na segunda fase
, para fins de
compensação parcial entre a agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
, bem como a
redução da pena de multa
, sob o fundamento de que foi estabelecida sem observar o critério bifásico.

Por fim, pugna pelo
abrandamento
do regime inicial de cumprimento de pena, e pelo
direito de aguardar em liberdade
o trânsito em julgado da sentença (ID 330627928).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral dos termos da sentença condenatória (ID 330627931).

Instada a apresentar parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
do
apelo
, apenas a fim de que a exasperação da pena-base, em razão da vetorial negativada, seja realizada na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada abstratamente ao delito, com a consequente redução proporcional da pena de multa (ID 345308366).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 07 de maio de 2025, por volta das 07h20, no Tropical Supermercado, localizado na Avenida Ponce de Arruda, 3766, bairro Jardim Marinalva, nesta cidade de Rondonópolis, o apelante
Edmilson Marques dos Santos
subtraiu, para si, 16 pacotes de café da marca Araguaia, avaliados em R$ 670,40 (seiscentos e setenta reais e quarenta centavos).

Consta ainda que, no mesmo dia e local, por volta das 20h00, em contexto distinto, o recorrente subtraiu, para si, 10 (dez) pacotes de café da marca Araguaia, avaliados em R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), em prejuízo do Tropical Supermercado.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“Na data dos fatos, por volta das 07h20, o denunciado foi ao Tropical Supermercado e subtraiu 16 pacotes de café da marca Araguaia, evadindo-se do local sem ser notado.

Ainda no mesmo dia, aproximadamente às 20h00, o denunciado voltou ao local e subtraiu 10 pacotes de café da marca Araguaia. Contudo, desta vez, a gerente do estabelecimento notou a ocorrência e acionou o setor de segurança, que logrou interceptá-lo no estacionamento do mercado, no momento em que empreendia fuga.

Segundo consta, a gerente do mercado reconheceu o denunciado como sendo a mesma pessoa que esteve no local pela manhã e furtou os 16 pacotes de café.

Preso em flagrante delito, o denunciado, em interrogatório policial, confessou ambos os crimes.

REINCIDÊNCIA

O denunciado é multirreincidente específico, possui 11 condenações definitivas pela prática do crime de furto simples (SEEU 2000324-04.2025.8.11.0064 e 0001319- 76.2010.8.11.0064). Desse modo, impõe-se a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática do crime furto simples, por duas vezes, em concurso material (art. 155,
caput
c/c art. 69, ambos do CP).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular
julgou procedente a pretensão punitiva
, para
condenar
o réu nos termos já relatados.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação em favor do acusado, cujas teses passo a examinar.

1.

Da atipicidade da conduta

A defesa sustenta que o apelante, durante todo o
iter criminis
referente ao segundo fato, foi acompanhado de forma ininterrupta pelas câmeras de vigilância e pelos funcionários do Supermercado Tropical, o que tornaria absolutamente ineficaz o meio empregado, caracterizando, assim, a hipótese de crime impossível prevista no art. 17 do Código Penal.

Com bases nesses argumentos, requer a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

O pedido não comporta acolhimento.

O crime impossível pressupõe, nos termos do art. 17 do Código Penal, ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto, de modo que se torne impossível, em qualquer hipótese, a consumação da infração penal.

Rogério Greco, ao tratar da matéria, leciona que “
meio absolutamente ineficaz é aquele de que o agente se vale a fim de cometer a infração penal, mas que, no caso concreto, não possui a mínima aptidão para produzir os efeitos pretendidos
” (Curso de Direito Penal: Parte Geral, v. 1, 17. ed., Impetus, 2015). Logo, se a ineficácia for apenas relativa, o instituto é inaplicável.

Com base nessas premissas, tem-se que o fato de a ação criminosa ser monitorada por funcionários do estabelecimento comercial, por meio de um sistema de segurança interno,
não impede a configuração do delito de furto
. Embora tais mecanismos tenham por objetivo evitar a ocorrência de delitos patrimoniais, sua eficiência apenas minimiza as ações, sem impedir, de modo absoluto, a consumação delitiva.

Essa compreensão está sedimentada no enunciado da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar casos em que reconheceu o crime impossível em estabelecimentos comerciais, deixou consignado que a configuração do instituto não pode ser automática pela mera existência do sistema de monitoramento eletrônico, sendo “
imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
” (STF, RHC 144.516, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 22/08/2017). Essa mesma advertência se extrai do HC 137.290 (STF, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, julgado em 07/02/2017).

Em ambos os julgados, o que levou ao reconhecimento da atipicidade foi o fato de o agente ter sido abordado ainda no interior do estabelecimento, no exato momento em que passava pelo caixa sem efetuar o pagamento, evidenciando que a vigilância ininterrupta efetivamente impediu qualquer deslocamento da
res furtiva
para fora da esfera de disponibilidade da vítima.

As circunstâncias do presente caso são diversas e conduzem a resultado oposto.

Na hipótese, a materialidade e a autoria delitiva se encontram amplamente demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 330627395); do boletim de ocorrência (ID. 330627396); do termo de exibição e apreensão (ID. 330627399), além dos depoimentos e declarações testemunhais colhidos na fase inquisitiva e em juízo (ID. 330627893), tornando a alegação de crime impossível, sob o fundamento de que recorrente foi vigiado todo o momento em que esteve no estabelecimento, sem qualquer procedência.

A testemunha
Marilda Jesus Nascimento
, gerente do Supermercado Tropical, ouvida em juízo, confirmou os fatos já narrados em sede policial com segurança e precisão. Relatou que acompanhou o apelante pelas câmeras de vigilância no período noturno e que, somente depois que ele saiu do interior da loja e montou em sua bicicleta no estacionamento, os seguranças e o encarregado de loja realizaram a abordagem. Esclareceu que os 10 (dez) pacotes de café foram recuperados nesse momento.

O policial militar
Antônio Douglas Cézar Ferreira
, em juízo, confirmou integralmente o teor de seu depoimento prestado na fase policial. Narrou que, ao chegar ao local após acionamento via CIOSP, o apelante já se encontrava detido pelos seguranças, mas que a detenção ocorreu fora do estabelecimento. Informou, ainda, que verificou as imagens das câmeras de segurança e que o apelante havia comparecido também no período da manhã para praticar o primeiro furto.

O próprio apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, confessou a subtração dos 10 (dez) pacotes de café, descrevendo com detalhes que acondicionou os produtos em sua mochila, passou pelo caixa sem pagar e estava no estacionamento, sobre sua bicicleta, quando foi interceptado pelos seguranças.

O conjunto probatório demonstra que a conduta do apelante não foi neutralizada em seu nascedouro, nem impedida enquanto ele ainda se encontrava no interior da loja. Ao contrário: o apelante subtraiu os bens, não efetuou o pagamento, saiu do estabelecimento e chegou ao estacionamento, onde montou em sua bicicleta com a mochila contendo os produtos furtados.

A intervenção dos seguranças ocorreu nesse momento, quando o apelante já havia deslocado a
res furtiva
para fora da esfera de vigilância interna da loja.

Dessa forma, na hipótese dos autos, não há que se falar em absoluta ineficácia do meio, mas sim de uma inidoneidade relativa. Isto é, o
modus operandi
adotado pelo agente é relativamente ineficaz, visto que permanece hígida a possibilidade de o delito se consumar, tanto é que, no caso em comento, o recorrente efetivamente subtraiu os objetos do estabelecimento comercial e foi abordado ao lado de fora do local com os bens na mochila.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao examinar hipóteses análogas, consignou que “
a vigilância não impedia de forma absoluta a consumação do furto, sendo uma mera dificuldade, não configurando crime impossível
” (TJMT, R.U 1017126-91.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024).

Os precedentes do TJMT invocados pela defesa – que reconheceram o crime impossível – referem-se a hipóteses em que o funcionário acompanhou ininterruptamente o agente durante toda a permanência no interior do estabelecimento e deliberadamente escolheu o momento da abordagem para flagrá-lo ainda dentro da loja.

Essa não é a situação dos autos, onde a abordagem ocorreu no estacionamento, após o apelante já ter abandonado o interior do supermercado. A distinção fática é determinante e afasta a aplicação do
distinguishing
pretendido pela defesa.

Não há, portanto, que se falar em crime impossível, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

2.
Desclassificação para modalidade tentada

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do segundo fato para a modalidade tentada (art. 14, II, CP), ao argumento de que o apelante não chegou a obter a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, tendo sido interceptado ainda no estacionamento do estabelecimento.

Tampouco esse pedido merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça adota, para a definição do momento consumativo do furto, a teoria da
apprehensio
(também denominada
amotio
), segundo a qual o crime se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por curto período, sendo prescindível que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada.

O Tema 934 do STJ consolida essa orientação ao estabelecer que “
considera-se consumado o furto com a simples posse da coisa subtraída, ainda que por um breve período e independentemente de posse mansa e pacífica ou desvigiada, sendo suficiente que o agente consiga retirar o bem da esfera de vigilância da vítima
”.

O enquadramento no delito tentado pressupõe que o agente tenha dado início à execução sem que o crime se consume por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 14, II, CP). Para que se configure a tentativa no furto praticado em estabelecimento comercial, é necessário que o agente não tenha conseguido retirar o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima, hipótese que não se verifica na espécie.

A prova dos autos é categórica nesse ponto. Conforme já delineado, a testemunha
Marilda Nascimento
, gerente do estabelecimento, declarou em juízo que somente após o apelante sair da loja e montar em sua bicicleta no estacionamento é que os seguranças realizaram a abordagem. O policial militar
Antônio Douglas
confirmou, na mesma linha, que o apelante já estava do lado de fora do supermercado quando foi detido.

O próprio apelante confessou que passou pelo caixa sem pagar, saiu da loja e se posicionou sobre sua bicicleta no estacionamento com os bens acondicionados em sua mochila.

Tais elementos demonstram, com clareza, que o apelante retirou os produtos da esfera de disponibilidade interna da vítima, deslocando-os para o estacionamento, externo ao estabelecimento. Nesse momento, a inversão da posse já havia ocorrido.

O fato de ter sido surpreendido pelos seguranças antes de conseguir se evadir do local não retroage o
iter criminis
para a fase executória incompleta, porquanto a subtração já estava concretizada.

Portanto, não há fundamento jurídico para a desclassificação da conduta para a modalidade tentada, uma vez que o crime se consumou quando houve a inversão da posse dos bens subtraídos.

Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“
Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse do bem de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a prisão do acusado logo depois, resta evidente a consumação do delito.
” (TJMT, N.U 1008347-47.2022.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/05/2024).

Dessa forma, não há como reconhecer a tentativa no segundo fato imputado ao apelante, pois é incontroverso que os objetos foram retirados da esfera de disponibilidade da vítima e passaram ao domínio do apelante, ainda que por breve período, caracterizando-se, assim, a consumação do crime.

Pelas razões acima expostas, afasto a tese desclassificatória.

3.
Redução da fração da pena-base

A defesa postula a revisão da pena-base, sustentando que o critério adotado pela magistrada singular – fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de furto – é mais gravoso ao apelante do que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, método que deveria ter sido observado, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão, contudo.

A legislação penal brasileira não estabelece percentual fixo para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar os vetores do art. 59 do Código Penal e fixar a sanção de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse campo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata quanto a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo constituem critérios igualmente admissíveis, sem que nenhum deles tenha primazia sobre o outro (STJ, AgRg nos EDcl no HC 796565/SC, Rel. Min, Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/05/2024).

Mais do que isso, o próprio STJ já assentou que inexiste direito subjetivo do acusado à adoção de uma fração específica. O parâmetro adotado pela jurisprudência é meramente orientativo, e não vinculante, exigindo-se apenas que o critério escolhido pelo julgador seja proporcional às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Na espécie, a sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada um dos fatos, a partir da aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima de 01 (um) ano e a pena máxima de 04 (quatro) anos cominadas ao furto simples, elevando a pena-base em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, em razão dos maus antecedentes reconhecidos.

O critério empregado é metodologicamente válido, foi suficientemente fundamentado e resultou em pena-base modesta, próxima ao mínimo legal. Não se constata, portanto, qualquer descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que autorizasse a intervenção desta instância revisional.

Diante do exposto, mantenho o parâmetro de exasperação utilizado na sentença.

4.
Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea

Na segunda fase da dosimetria, a defesa sustenta que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência deveria ter resultado em acréscimo líquido de apenas 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, e não de 1/3 (um terço) como fixado na sentença, com apoio no precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite a compensação parcial entre as duas circunstâncias quando há multirreincidência, adotando aquela fração como parâmetro proporcional.

O pedido não merece acolhimento.

É certo que tanto a reincidência quanto a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal; a primeira por expressa previsão legal; a segunda por referir-se à personalidade do agente. Assim, em situações de reincidência simples, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre as duas circunstâncias.

Já na hipótese de multirreincidência, a Corte Cidadã já admitiu a compensação parcial com acréscimo líquido de 1/12 (um doze avos), conforme precedente colacionado pela defesa.

O ponto nodal, porém, é que o fundamento para o agravamento da pena na segunda fase é a pluralidade excepcional de condenações anteriores do apelante, circunstância que qualifica e intensifica a própria agravante, tornando manifestamente desproporcional a adoção de qualquer fração que não reflita a extensão real da reiteração criminosa.

O apelante ostenta 13 (treze) condenações definitivas com trânsito em julgado, das quais 11 (onze) foram objeto de extinção de punibilidade declarada em 02/03/2023 (SEEU n. 0001319-76.2010.8.11.0064, ev. 193), todas dentro do prazo depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Diante desse quadro, aplicar a fração de 1/12 – concebida para equilibrar a tensão entre duas circunstâncias igualmente preponderantes no contexto de multirreincidência – seria tratar o apelante, com 13 condenações definitivas, da mesma forma que um agente com 2 (duas) ou 3 (três) condenações transitadas em julgado. Esse resultado contraria frontalmente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A solução correta, nessas hipóteses, é calcular o agravamento da pena segundo a extensão da multirreincidência, subtraindo-se, em seguida, a redução correspondente à atenuante da confissão.

O critério progressivo, que orienta a gradação da fração de acordo com o número de condenações anteriores, cumpre exatamente essa função, fornecendo parâmetro objetivo e proporcional para quantificar o agravamento antes da compensação atenuante.

Por esse critério, aplica-se 1/6 (um sexto) para uma condenação anterior; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro; e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações com trânsito em julgado.

Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte:

“(...) Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (...)”
(TJMT, N.U 1021443-93.2022.8.11.0015, relator Desembargador Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/10/2024).

Na mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“(...) Conforme precedentes desta Corte de Justiça, adota-se um critério progressivo para a escolha da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações. (...)"
(TJSC, Apelação Criminal n. 5015162-02.2023.8.24.0033, relator Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, julgado em 08/02/2024).

Assim, verifica-se que a solução adotada na sentença – aumento de 1/2 (metade) pela multirreincidência, reduzido de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão, resultando em acréscimo líquido de 1/3 (um terço) – é matematicamente coerente e se alinha ao critério progressivo de gradação da fração de aumento conforme o número de condenações definitivas anteriores, consagrado pela jurisprudência desta Corte e de outros tribunais pátrios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 (um terço) na segunda fase quando fundamentada na multirreincidência do réu (AgRg no HC n. 743.716/SP).

A proposta da defesa, em última análise, importaria tratar o réu com 13 (treze) condenações definitivas da mesma forma que um agente que conta com número substancialmente inferior de condenações, o que contraria frontalmente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. A multirreincidência deve ter correspondência na resposta penal, sob pena de esvaziar o caráter retributivo e preventivo da sanção.

Dessa forma, critério adotado pela magistrada na fixação da pena provisória deve ser mantido.

5.
Continuidade delitiva

A defesa postula o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois furtos praticados pelo apelante, sustentando a unidade de desígnios e a similitude das condições de tempo, lugar e modo de execução como elementos suficientes à incidência do art. 71 do Código Penal, com a consequente aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de exasperação sobre a pena do crime mais grave.

Não assiste razão à defesa.

O instituto do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, exige, para seu reconhecimento, o preenchimento simultâneo de requisitos objetivos (crimes da mesma espécie, cometidos em condições similares de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo, consistente na existência de unidade de desígnios ou liame volitivo que encadeie as condutas em uma mesma resolução criminosa.

Sem a observância desses requisitos, a mera repetição de crimes da mesma espécie não autoriza a benesse, caracterizando, ao contrário, concurso material. Essa compreensão, adotada pela
teoria mista ou objetivo-subjetiva
, é majoritária na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O reconhecimento da ficção jurídica ainda busca beneficiar o criminoso ocasional, isto é, aquele que, por circunstâncias favoráveis de tempo, lugar e modo, pratica crimes subsequentes como desdobramento do inicial, com desígnios coincidentes. Por outro lado, não se destina ao agente que faz da reiteração criminosa um modo de vida.

Nessa perspectiva, Ricardo Antônio Andreucci adverte que não se deve confundir o crime continuado com a habitualidade criminosa, a chamada
perseveratio in crimine
. Nas suas palavras: “
No crime continuado, há diversas condutas que, separadas, constituem crimes autônomos, mas que são reunidas por uma ficção jurídica dentro dos parâmetros do art. 71 do Código Penal. O delinquente habitual faz do crime uma profissão e pode infringir a lei várias vezes, do mesmo modo, mas não comete crime continuado com reiteração das práticas delituosas
" (
Manual de Direito Penal
. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 192-193).

A distinção é determinante, pois no crime continuado a ficção jurídica reúne condutas episódicas que, por circunstâncias objetivas e subjetivas específicas, integram uma mesma cadeia delitiva; na habitualidade, a reiteração não é episódica, é o padrão. Nessa hipótese, o que se tem é exatamente o que a doutrina e a jurisprudência consolidaram como incompatível com o crime continuado.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou compreensão nesse sentido, ao estabelecer que “
Não há crime continuado quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa
” (Enunciado n. 5 - Jurisprudência em Teses - Edição n. 17: Crime Continuado – I, DJe: 18/06/2014).

Conforme já assentado, no caso dos autos,

o apelante acumula 13 (treze) condenações definitivas por crimes patrimoniais, 11 (onze) delas por furto, todas dentro do prazo depurador de 5 anos.

O histórico do acusado não revela apenas uma sucessão circunstancial de condutas ligadas por unidade de desígnios, mas uma trajetória contínua e deliberada de reiteração criminosa. O fato de ter retornado ao mesmo supermercado no mesmo dia para praticar um segundo furto não evidencia continuidade delitiva, mas a reprodução de um padrão comportamental habitual, construído ao longo de anos de prática reiterada contra o patrimônio alheio.

Esta e. Tribunal de Justiça já assentou esse entendimento em caso análogo:

“
A folha de antecedentes criminais da apelante demonstra a prática reiterada de delitos patrimoniais, reforçando a inexistência de continuidade delitiva e a necessidade de distinção entre crime continuado e reiteração criminosa.
” (N.U 1011599-51.2024.8.11.0015, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025).

Dessa maneira, o concurso material reconhecido na sentença deve se manter inalterado.

6.
Pena de multa

A defesa postula a redução dos dias-multa ao mínimo legal, sustentando que a quantidade fixada – 14 (quatorze) dias-multa para cada fato – foi estabelecida acima do mínimo sem fundamentação idônea e em desproporção com a pena privativa de liberdade.

O pedido não merece acolhimento.

A fixação da pena de multa obedece a critério bifásico: na primeira etapa, define-se a quantidade de dias-multa de acordo com as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade; na segunda, arbitra-se o valor unitário de cada dia-multa conforme a capacidade econômica do condenado (art. 60, CP).

O Enunciado n. 33 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal sedimenta esse entendimento ao fixar que “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

O parâmetro de proporcionalidade, portanto, não impõe que a pena de multa seja fixada no mínimo legal, mas que guarde correspondência com o
quantum
da pena corpórea ao longo do processo dosimétrico.

A utilização como base de cálculo da diferença entre o mínimo e o máximo do intervalo abstrato de dias-multa – que vai de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias, nos termos do art. 49 do Código Penal – produziria, na espécie, resultado manifestamente desproporcional.

O intervalo abstrato da pena de multa é de 350 (trezentos e cinquenta) dias, ao passo que o intervalo da pena privativa de liberdade cominada ao furto simples é de apenas 3 (três) anos, diferença de grandeza que, se transposta mecanicamente para o cálculo da multa pelo mesmo método empregado para a pena corpórea, distorceria a proporcionalidade entre as sanções.

Por essa razão, o critério correto consiste em projetar sobre a pena de multa os mesmos acréscimos e variações percentuais aplicados à pena privativa de liberdade ao longo das três fases. E é exatamente o que a sentença fez.

Ao final do processo dosimétrico, a pena definitiva por cada fato alcançou
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
e
14 (quatorze) dias-multa
. Em termos proporcionais, a pena privativa de liberdade definitiva sofreu acréscimo de 5/6 (cinco sextos) sobre a pena-base, ao passo que a pena de multa foi majorada em apenas 2/5 (dois quintos): de 10 para 14 dias. A multa, portanto, foi agravada em fração menor do que a pena corpórea, o que evidencia adequação e não excesso.

Não há, assim, qualquer desproporcionalidade entre as sanções. A pena de multa de 14 (quatorze) dias-multa, para cada fato, acompanha de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada, em estrita observância ao critério bifásico e ao imperativo constitucional de individualização da pena.

Assim, deve ser preservada a pena de multa de 14 (quatorze) dias-multa por fato, perfazendo o total de 28 (vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7.
Regime inicial de cumprimento de pena

A defesa postula a fixação do regime inicial aberto, subsidiariamente semiaberto, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram preponderantemente favoráveis e a pena foi estabelecida próxima ao mínimo legal, o que seria incompatível com o regime fechado imposto na sentença.

Não assiste razão à defesa.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção aplicada. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o julgador deve observar as circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma, o que autoriza a imposição de regime mais gravoso que o recomendado pelas alíneas do § 2º, desde que o faça mediante fundamentação concreta.

A reincidência, por sua vez, é fator autônomo e suficiente para obstar a benesse do regime mais brando, nos termos do próprio art. 33, § 2º, do Código Penal, que reserva o regime aberto apenas ao condenado não reincidente com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, afastando a incidência da Súmula n. 269 desta Corte. Nesse sentido:

“(...) Embora a pena fixada não alcance 4 (quatro) anos, pela existência de circunstância judicial desfavorável ao Agravante que levou à fixação da pena-base acima do mínimo legal, além do reconhecimento da reincidência, está justificado o estabelecimento do regime prisional mais severo, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 618.167/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021).

“(...) Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.308/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena total de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Embora o
quantum
de pena, isoladamente, admitisse o regime aberto para o condenado não reincidente, o apelante é multirreincidente, com 13 (treze) condenações definitivas transitadas em julgado, além de ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria.

A conjugação desses fatores – reincidência específica de excepcional gravidade e circunstâncias judiciais negativaas – fundamenta a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Preserva-se, portanto, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

8.
Direito de recorrer em liberdade

A defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, sustentando que os fundamentos da prisão preventiva são genéricos e que medidas cautelares diversas seriam suficientes ao acautelamento da ordem pública, com fundamento nos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

O pedido não merece acolhimento.

A prisão preventiva, na qualidade de medida cautelar de natureza excepcional, exige, para sua decretação e manutenção, a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consistente na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
que se relaciona com o risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Nenhum desses elementos pode ser preenchido por referências genéricas ou abstratas à gravidade do delito, exigindo-se fundamentação ancorada nas particularidades do caso.

Na espécie, entretanto, os requisitos da segregação cautelar estão concretamente demonstrados. A sentença apontou que o histórico criminal do apelante revela periculosidade subjetiva, em consonância com o Enunciado n. 06 das Câmaras Criminais deste Tribunal, e que a reincidência específica evidencia risco concreto à ordem pública.

A magistrada ainda consignou dado fático de especial relevância: o apelante, mesmo após ter sido posto em liberdade pelo Juízo em 08/04/2025, nos autos da ação penal n. 1006712-26.2025.8.11.0003 – na qual foi condenado por crime patrimonial semelhante –, voltou a delinquir e foi preso em flagrante delito pelos fatos ora apurados.

Essa circunstância demonstra, de forma concreta, que a liberdade do apelante representa risco efetivo e imediato à ordem pública, o que afasta a tese de fundamentação genérica arguida pela defesa.

Além disso, a utilização da técnica de motivação
per relationem
– pela qual a sentença condenatória incorpora os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva – é plenamente válida quando, como na espécie, os motivos originários da segregação permanecem presentes e não foram alterados pelas circunstâncias supervenientes.

Essa compreensão está consagrada no Enunciado n. 50 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.
”

Ademais, verificando-se que o apelante permaneceu custodiado durante toda a fase instrutória, a superveniência da condenação, sem qualquer alteração nas circunstâncias fáticas que justificaram a segregação, não autoriza sua soltura. Nessa linha:

“Tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.”
(AgRg no HC 615.038/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020).

Desse modo, a segregação cautelar do apelante dever ser mantida, pois assentada nos critérios do artigo 312 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDMILSON MARQUES DOS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1012710-72.2025.8.11.0003, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026